Tribunal: TJSP
Processo: 1120794-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Réus recorrentes que sustentam que seria imprescindível colher o depoimento pessoal do autor - Descabimento - Além de o conjunto probatório já ser suficiente ao deslinde da causa, a versão do autor já foi deduzida na petição inicial, na

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes - Réus recorrentes que sustentam que seria imprescindível colher o depoimento pessoal do autor - Descabimento - Além de o conjunto probatório já ser suficiente ao deslinde da causa, a versão do autor já foi deduzida na petição inicial, na réplica e na resposta recursal, sendo mesmo desnecessária tal oitiva em audiência - Instrução probatória que se destina ao convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir sobre a pertinência e utilidade da sua produção - RECURSO DESPROVIDO NESSE TÓPICO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - REDUÇÃO – CABIMENTO - Cessionário, réu apelante, que descumpriu diversas cláusulas contratuais, sendo cabível a cobrança da multa cominatória – Todavia, as peculiaridades do caso permitem a redução da cláusula penal - Cobrança da multa de R$ 112.500,00, equivalente a 50% do valor do contrato – Montante que se mostra excessivo, devendo ser reduzida para 20% do valor do contrato considerando o cumprimento de parte da obrigação e em atenção ao princípio da proporcionalidade – Art. 413, do CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESSE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1120794-
97.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARLOS EDUARDO
DE ALMEIDA CLARO e EDGARD LENK CATELANI, é apelado MARCOS
FRANCISCO LOPEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
2
VOTO No 24947
AP. N. 1120794-97.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL FR PINHEIROS)
APELANTES: CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA CLARO E EDGARD
LENK CATELANI
APELADO: MARCOS FRANCISCO LOPEZ
INTERESSADO: TBMOC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
JUÍZA: Dra. ANDREA FERRAZ MUSA
AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - Elementos dos
autos que são suficientes para a análise de
todas as questões postas pelas partes -
Réus recorrentes que sustentam que seria
imprescindível colher o depoimento pessoal
do autor - Descabimento - Além de o
conjunto probatório já ser suficiente ao
deslinde da causa, a versão do autor já foi
deduzida na petição inicial, na réplica e na
resposta
recursal,
sendo
mesmo
desnecessária tal oitiva em audiência -
Instrução probatória que se destina ao
convencimento do juiz, cabendo-lhe decidir
sobre a pertinência e utilidade da sua
produção - RECURSO DESPROVIDO NESSE
TÓPICO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
MULTA
CONTRATUAL - REDUÇÃO
CABIMENTO -
Cessionário, réu apelante, que descumpriu
diversas
cláusulas
contratuais,
sendo
cabível a cobrança da multa cominatória
Todavia,
as
peculiaridades
do
caso
permitem a redução da cláusula penal -
Cobrança da multa de R$ 112.500,00,
equivalente a 50% do valor do contrato

Montante
que
se
mostra
excessivo,
devendo ser reduzida para 20% do valor do
contrato considerando o cumprimento de
parte da obrigação e em atenção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
3
princípio da proporcionalidade
Art. 413,
do CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
NESSE TÓPICO.
Trata-se de ação proposta por MARCOS FRANCISCO
LOPEZ contra CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA CLARO E EDGARD LENK
CATELANI, objetivando receber o valor correspondente a multa pelo
inadimplemento de obrigações assumidas no contrato de compra e
venda com cessão e transferência de quotas de sociedade limitada.
Depreende-se dos autos que, em 27/03/2018, o
autor MARCOS FRANCISCO LOPEZ celebrou o Contrato De Compra E
Venda Com Cessão E Transferência De Quotas De Sociedade Limitada
com a empresa Grupo 8+, representada naquele ato pelos réus CARLOS
EDUARDO DE ALMEIDA CLARO e EDGARD LENK CATELANI (fls. 31/39).
Diz que, diante do inadimplemento parcial do
contrato, em 13/11/2018, notificou extrajudicialmente os réus, exigindo
a regularização das pendências contratuais dentro do prazo de 48
horas, sob pena de pagamento de multa e adoção de medidas judiciais
cabíveis (fls. 7/13).
Contudo,
em
18/11/2018,
os
réus
enviaram
contranotificação extrajudicial ao autor (fls. 14/24).
Assim, diante do descumprimento de diversas
cláusulas contratuais, propôs a presente demanda cobrando a multa de
R$ 112.500,00, prevista na clausula 7a, equivalente a 50% do valor do
contrato, mais perdas e danos (fls. 1/6).
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para condenar os réus no pagamento do valor de R$ 112.500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
4
nos termos da cláusula 7a do contrato em questão, sob o fundamento
de que os réus são parte legítima para responder pelo inadimplemento
contratual; que os termos contratuais devem ser respeitados; que o
descumprimento contratual enseja a cobrança da multa contratual
pactuada no contrato livremente assinado pelas partes; pela
sucumbência, os réus foram condenados no pagamento da verba
honorária de 10% sobre o valor da causa (137/145).
Inconformados,
os
réus
vêm
recorrer,
sustentando, em resumo que: a) houve cerceamento de defesa,
sendo necessário o depoimento pessoal do apelado; b) não têm
legitimidade passiva, por serem meros representantes da empresa
contratante “Grupo 8+” (cessionário das cotas); c) o pagamento do
preço pelas cotas exime os apelantes de cumprirem as demais cláusulas
assumidas, diante da ausência de prejuízo ao autor; d) o contrato em
discussão “não prevê a necessidade de constituição da sociedade em 90
(noventa) dias, (...)”; e) “com relação Cláusula segunda, alega o
Apelado que o PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO, que trata sobre os
imóveis indicados pelos Apelados como forma de garantia pelo
pagamento do preço ajustado na cessão das quotas também teria sido
desrespeitado. (...) de forma absolutamente subjetiva, o MM. Juízo a
quo, apesar de não constar no contrato, esforçou-se para entender e
definir que a obrigação de apresentar as matrículas dos imóveis
utilizados como de garantia do pagamento são dos Apelantes,
desprezando completamente a letra do contato e as alegações da
defesa.”; f) não houve o descumprimento da “Cláusula terceira -
parágrafo décimo quinto”, que previu a regulamentação da participação
do autor por meio de instrumento especifico de responsabilidade da
cessionária; g) o apelado não cumpriu a “cláusula segunda - parágrafo
sexto”, com a entrega de recibos de quitação, sendo cabível a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
5
do contrato não cumprido; h) subsidiariamente, pede a redução da
multa contratual, pois efetuou o pagamento do contrato, sendo
excessiva a multa de 50% sobre o valor do contrato, em virtude de
eventual descumprimento de obrigação acessória (fls. 147/167).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso devidamente processado e respondido
(fls. 172/177).
É o relatório.
O presente recurso merece provimento parcial.
1. Do cerceamento de defesa. Cumpre afastar
a alegação de cerceamento de defesa. Os elementos dos autos são
suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes.
Os
réus
recorrentes
sustentam
que
seria
imprescindível colher o depoimento pessoal do autor (fls. 150).
Entretanto, além de o conjunto probatório já ser
suficiente ao deslinde da causa, a versão do autor já foi deduzida na
petição inicial, na réplica e na resposta recursal, sendo mesmo
impertinente e desnecessário inquiri-lo em audiência.
A propósito, cabe lembrar que a instrução probatória
destina-se a formar o convencimento do juiz, que é seu destinatário,
nos termos do art. 370 do CPC/2015. E se o fato estiver provado por
documentos, não se há falar em prova oral, nos termos do art. 443, I
do CPC/2015. Rejeita-se, portanto, tal preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
6
2. Do negócio jurídico e a multa contratual.
Na espécie, em 02/04/2018, o autor MARCOS FRANCISCO LOPEZ cedeu
à empresa “GRUPO 8+ “em fase de constituição”, representada pelos
réus CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA CLARO E EDGARD LENK CATELANI
sua participação societária no GRUPO TARTUFERIA SAN PAOLO,
englobando as empresas TBMOC, TSP COMERCIO e TSP EVENTOS, pelo
valor total de R$ 225.000,05 (fls. 31/39).
No referido “Contrato De Compra E Venda Com
Cessão E Transferência De Quotas De Sociedade Limitada” a cláusula
2a, § 5o prevê a necessidade de constituição da sociedade Grupo 8+ em
90 dias após a assinatura, ou seja, até 06/2018.
Contudo, a referida sociedade empresária foi
constituída apenas em 01/12/2018, conforme se depreende de sua
documentação societária (75/82).
Dessa
forma,
mostra-se
incontroversa
a
legitimidade passiva dos réus, ora apelantes, vez que assinaram o
contrato de cessão de cotas; além disso, consta do próprio contrato que
a empresa “Grupo 8+” (cessionário das cotas) estaria “em fase de
constituição” e que os réus eram os representantes; inclusive, o §3o da
cláusula 2a dispõe que o corréu Carlos iria emitir os três primeiros
cheques para o pagamento do preço, considerando que o “Grupo 8+”
(cessionário das cotas) estaria “em fase de constituição” (fls. 33).
Nesse contexto, como os réus não constituíram
a empresa no prazo contratual (até 06/2018), nem providenciaram a
sua abertura até a propositura da presente demanda (27/11/2018),
fica evidente que a presente ação deve mesmo ser direcionada contra
os eles (réus apelantes) (fls. 31/39 e 75/82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
7
Também
se
verifica
que
houve
o
inadimplemento contratual dos parágrafos 12 e 13 da cláusula 2a, pois
os réus, tendo figurado como garantidores e terem dado imóveis em
garantia, não apresentaram as cópias das respectivas matrículas,
deixando de comprovar a idoneidade e higidez das garantias prestadas
(fls. 34).
Como mencionado pelo MM. Juízo “a quo”, o
parágrafo 15 da cláusula 3a também foi descumprido, considerando que
cabia expressamente aos réus a confecção de instrumento particular
específico no prazo de 30 dias para regular a participação do Cedente,
ora autor, na sociedade TBMOC (fls. 36).
Ainda, nota-se o inadimplemento da cláusula 4a,
que dispõe sobre a responsabilidade da cessionária em promover o
arquivamento da alteração contratual de cessão e transferência das
quotas em 15 dias contados da assinatura, fato que é confessado pelos
réus em sede de contranotificação (fls. 17, item 18).
Diferentemente
do
alegado,
não
ficou
demonstrado que o autor tenha descumprido o § 6o da cláusula 2a, vez
que em sua contranotificação, os próprios réus confessam que o autor
cumpria com seu dever de entrega do recibo das quitações dos cheques
(fls. 15 e 21, item 7).
Merece destaque a r. sentença, da lavra da MM.
Juíza Dra. ANDREA FERRAZ MUSA: “como principio contratual
basilar e também como núcleo de todo a regime jurídico do direito
privado, temos a máxima da autonomia da vontade, a qual reconhece
aos particulares a possibilidade de contratarem entre si. Desta forma,
possuem a prerrogativa de autor regularem seus interesses mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
8
criação de contratos, veículos de obrigações reciprocas. Assim, uma
vez avençado um contrato, este é lei entre aqueles que o firmaram,
vinculando-os ao seu conteúdo e ao seu cumprimento, no estrito termo
do que fora pactuado, limitado, no entanto, aos preceitos de ordem
publica (art. 421, do Código Civil). (...) Desta forma, quando estamos
diante de um contrato valido, ou seja, um contrato firmado por partes
capazes, irrigado por consentimento recíproco, sobre um objeto licito e
na forma prescrita ou não defesa em lei, estaremos, então, em face de
verdadeira lei entre elas. Por tal condição, é de rigor a obrigatoriedade
do seu cumprimento; no caso deste ser frustrado, nasce à parte o
direito de exigi-lo. Sob esta égide, é de rigor o reconhecimento da
validade do contrato de fls. 31/39, vez que cumpre os requisitos supra
mencionados. Por conseguinte, reconhece-se também a obrigatoriedade
de seu cumprimento integral pelas partes que o avençaram, já que
representa verdadeira lei entre elas. No caso tela, o demandante vem
à juízo no exercício legitimo de ver adimplido o contrato firmado com os
requeridos, já que, a despeito do cumprimento de algumas de suas
clausula - por exemplo, o pagamento tempestivo das quotas -, outras
de relevante importância, que também merecem tutela e atenção
rigorosa quanto ao seu cumprimento, foram violadas. Sendo assim, o
autor, ao pleitear tutela jurisdicional, trouxe devidamente a prova
indispensável que constitui seu direito, qual seja o contrato firmado e
assinado regularmente pelos réus (fls. 31/39). (...) Quanto à clausula
2a, § 5o, a qual previa a necessidade de constituição da sociedade
Grupo 8+ em 90 dias após a assinatura do contrato, ou seja, em junho
de 2018, aquela restou inadimplida, vez que a referida sociedade veio a
ser efetivamente constituída apenas em 01/12/2018, conforme se
depreende de sua documentação societária (75/82). (...) Em relação
aos § 12o e § 13o da clausula 2a, os quais previam, respectivamente,
os imóveis dados em garantia e a necessidade de provar sua idoneidade
para tanto através de certidão das matriculas, bem como sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
9
substituição quando houver intenção, negociação ou efetiva venda dos
mesmos, também restaram inadimplidos. Isto porque, apesar de estar
implícita nos dispositivos, é nítida a responsabilidade exclusiva dos réus
em demonstrarem a idoneidade das garantias que ofertam ao
cumprimento do contrato. (...) No tocante ao § 15o da clausula 3a, a
qual previu a regulamentação da participação do autor através de
instrumento especifico de responsabilidade da cessionária, é de rigor o
reconhecimento de seu inadimplemento. Isto porque o dispositivo traz
imputação expressa à cessionária, representada legitimamente nas
pessoas dos réus, de responsabilização sobre a regulamentação da
situação do autor quanto sua participação na sociedade TBMOC.” (fls.
137/145).
Portanto, diante do inadimplemento de diversas
cláusulas contratuais, mostra-se cabível a cobrança da multa contratual,
livremente pactuada entre as partes.
Da multa pelo inadimplemento do contrato.
Demonstradas as infrações ao contrato, resta apenas analisar o valor da
multa estipulada, observando-se que é possível a redução da multa
estipulada no contrato, quando esta se mostrar abusiva, como no caso
dos autos.
Com efeito, o art. 413 do CC prescreve: “A
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade
for manifestamente excessivo, tendo-se em vista, a natureza e a
finalidade do negócio”.
No caso, os réus, embora tenham descumprido
diversas obrigações acessórias assumidas, efetuaram a quitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120794-97.2018.8.26.0100 -Voto no 24947
10
contrato de cessão de cotas, situação que autoriza a redução da multa
contratual, de 50% do valor do contrato para 20% do valor do
contrato, quantia a ser atualizada desde o ajuizamento da ação,
acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação (art. 240, do
CPC/2015). Nesse rumo: “Ação de cobrança (multa por
inadimplemento de contrato de compra e venda de estabelecimento
comercial) - Sentença procedente em parte - Inconformismos dos réus -
Intempestividade do recurso interposto por um dos réus e acolhimento
em parte do recurso dos demais réus - Multa contratual de 40% do
preço que se mostra excessiva e desproporcional à finalidade do
negócio - Inteligência do art. 413, do CC - Redução para 20% do
valor do contrato - Sentença ajustada - Recurso interposto por um
dos réus não conhecido e provido em parte o recurso dos litisconsortes
passivos.” (Apelação 1011030-22.2017.8.26.0001, Rel. Des. Grava
Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10/09/2019
)
(g/n).
De conseguinte, ficam os réus condenados no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados estes, com fulcro no art. 85, § 2°, CPC/2015, em 10% sobre
o valor da condenação, quantia a ser atualizada pelos índices da tabela
prática editada pelo TJSP desde a data do acórdão.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
parcial ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator